Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDELIMAR RODRIGUES PIMENTEL (agravante/exequente), em face do despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença n.o0714119-51.2017.8.07.0003 proposto em face de ASSOCIACAO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL - ASPEM-BRASIL (agravado/executado) exarada nos seguintes termos (ID 123941959 dos autos de origem): (...) A petição apresentada não atende a determinação precedente. A fim de esclarecer, mais uma vez, a parte credora, que a ata apresentada e o cartão CNPJ não são suficientes para embasar o pedido de desconsideração. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 35122706), o agravante argumenta que o teor da ordem judicial estaria em desacordo com o entendimento deste Tribunal, quanto os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Assevera que a associação está inapta, sem endereço para localização, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, porquanto teria sido dissolvida irregularmente, nos termos do tema 630 do STJ. Aduz que a associação não teria fins lucrativos, não se tratando de mera situação de insuficiência financeira e patrimonial. Defende a presença de fraude restar caracterizada por desvio de finalidade e confusão patrimonial, diante do fato associação vender seguros, o que por si só caracterizaria o desvio de finalidade da mesma. Sustenta ter restado demonstrada a possibilidade de instauração do incidente contra o Presidente da Associação Agravada, pois houve desvio da finalidade original, a qual seria instituição sem fins lucrativos, para representação do interesse de seguradoras, mas que teria passado a realizar prestação de serviços com intuito de lucro, agindo como seguradora. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra os gestores da Associação Preparo (ID. 35124030) É o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória do despacho agravado. Com efeito, evidenciasse que a impugnação refere-se ao pronunciamento judicial de ID. 123941959 dos autos de origem, o qual não emana carga decisória. Os esclarecimentos quanto a ata e o cartão CNPJ não serem suficientes para embasar o pedido de desconsideração além de não possuir carga decisória, é uma reiteração ao despacho de mero expediente anteriormente proferido (ID. 123493624 de 04 de maio). Assim, entendo que tal irresignação não se mostra impugnável via agravo de instrumento. Isso porque, o último pronunciamento com efetiva carga decisória foi proferido ao ID. 119158461. Dessa forma, tal manifestação do magistrado a quo revela natureza jurídica de despacho, contra o qual, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. Logo, é manifestamente inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se.